Tribunal: TJES
Processo: 5010868-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010868-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SELMAR OHNESZORGE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A inexistência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010868-84.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: SELMAR OHNESZORGE

ADVOGADOS : VANESSA PEREIRA MORAIS JACOB E

THIAGO BOTELHO

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, haja vista a não comprovação da hipossuficiência jurídica (id. 3694795).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é avicultor e o seu negócio passou por grande crise financeira, agravada pela pandemia da Covid-19, tornando impossível a manutenção da granja e da criação de aves; (ii) acumulou dívidas milionárias com empréstimos bancários ao tentar salvar a atividade econômica, não dispondo de patrimônio suficiente para saldar suas obrigações; (iii) após o encerramento das atividades, passou a sobreviver com a sua aposentadoria de lavrador, no importe de 01 (um) salário-mínimo; (iv) comprovou que é isento de declaração de imposto de renda; (v) as execuções contra si ajuizadas acumulam uma dívida de R$ 2.265.083,31 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitenta e três reais e trinta e um centavos), em relação a qual serão computadas as despesas do processo e os honorários de advogado, e (vi) a manutenção da decisão agravada acarretará o cancelamento da distribuição de vários embargos (id. 3694733).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício por concluir que a documentação juntada pelo Agravante não é suficiente para demonstrar satisfatoriamente a sua hipossuficiência jurídica.

Sucede, contudo, que
não

existe nenhuma razão ou prova contrária para infirmar a hipossuficiência expressamente declarada pelo Agravante, merecendo reforma a decisão agravada.

O Agravante comprovou receber benefício de aposentadoria por idade, no valor de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) (id. 3769339).

As consultas realizadas nos espelhos do
site
da Receita Federal, nos últimos três exercícios financeiros, indicam, ao menos em linha de princípio, que o Agravante é isento de imposto de renda (id. 13059329, 13059332 e 13059335).

Além disso, o Agravante é demandado em vários processos de execução de título extrajudicial por inadimplemento, demonstrando existir fundadas razões para crer no insucesso do seu negócio de criação de aves e no atual estado de precariedade financeira (id. 3694803).

Inclusive, o Agravante teve deferida a assistência judiciária gratuita em outros agravos de instrumento n.º 5010865-32.2022.8.08.0000 e n.º 5010863-62.2022.8.08.0000, julgados perante este e. Tribunal de Justiça.

Logo, o deferimento da assistência judiciária gratuita ao Agravante deve ter ênfase no próprio acesso à justiça, garantido constitucionalmente.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita. No entanto, caso haja prova de capacidade econômica do agravante (o agravo é julgado em cognição sumária e incompleta), então a assistência judiciária não mais persistirá.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5010868-84.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)